Tribunal: TJSP
Processo: 1011057-47.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE MÁQUINAS - INFORTÚNIO TÍPICO – LESÃO NOS 3o E 4o DEDOS DA MÃO DIREITA - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.
Remessa oficial parcialmente provida. Recurso autárquico improvido.